Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-55.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000395-55.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: POLIANE SOARES DE MELLO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPEDIMENTOS.

- Trata-se de recurso de apelação interposto pela Recorrente, visando à reforma da sentença de primeiro grau que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, e a absolveu do crime de associação para o tráfico.

- A defesa arguiu, em síntese, a nulidade da prova oral produzida em audiência de instrução, a absolvição por ausência de dolo ou coação moral irresistível, o redimensionamento da pena para o mínimo legal, a aplicação da detração penal e a isenção de custas processuais.

- A leitura prévia de depoimentos inquisitoriais por testemunhas policiais, antes da inquirição em juízo, não configura violação ao art. 204 do Código de Processo Penal, que apenas veda à testemunha trazer ou ler depoimento escrito durante sua oitiva, nem descaracteriza a espontaneidade do ato. Os depoimentos judiciais foram detalhados e coerentes, e as partes tiveram plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, formulando perguntas e esclarecendo os pontos da narrativa, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

- A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelos autos de exibição e apreensão e pelos laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente e a expressiva quantidade de 3,690 kg de maconha e 11,650 kg de cocaína. A autoria, por sua vez, é inconteste, confirmada pela confissão da própria Recorrente, que admitiu o transporte das drogas tanto na fase policial quanto em juízo, e pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, revelando as circunstâncias da abordagem em ônibus intermunicipal.

- A tese de coação moral irresistível, apresentada pela defesa, não se sustenta no arcabouço probatório. Para a configuração desta excludente, é imprescindível a comprovação de uma ameaça grave, atual ou iminente, capaz de suprimir completamente a autodeterminação do agente, o que não ocorreu nos autos. A Recorrente limitou-se a alegações genéricas de ameaças sem qualquer elemento concreto que as corroborasse, e a dinâmica da viagem com grande carga de entorpecentes, sem buscar auxílio das autoridades, indica a persistência de sua capacidade de escolha.

- A dosimetria da pena foi escorreita. O aumento da pena-base em 1/3 revelou-se proporcional e adequadamente fundamentado na excepcional quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, totalizando mais de 15 kg, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. - A compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada. A não incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é imperativa, porquanto a reincidência da Recorrente, evidenciada por condenações anteriores por tráfico de drogas, e a vultosa carga transportada demonstram sua dedicação a atividades criminosas, incompatível com a benesse legal.

- A detração penal, que consiste no cômputo do tempo de prisão provisória para fins de fixação de regime inicial ou progressão de regime, é matéria cuja competência primária para análise e aplicação é do Juízo da Execução Penal, conforme expressamente dispõe o art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/84.

- A condenação da Recorrente ao pagamento das custas processuais decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo efeito anexo da sentença penal condenatória. Embora a assistência pela Defensoria Pública gere presunção relativa de hipossuficiência, a isenção não é automática e a eventual suspensão da exigibilidade pode ser requerida e analisada a qualquer tempo pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a real condição financeira da condenada para tal finalidade, consoante o art. 12 da Lei nº 1.060/50.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000395-55.2024.8.05.0079, em que figuram como apelante
Poliane Soares de Mello
e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.